Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-21.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DO LIAME OCUPACIONAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO - REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO DO INSS PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DO LIAME OCUPACIONAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO - REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO DO INSS PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DE CUSTAS DA AUTORA.